Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-06.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018251-06.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESTAÇÃO EFETIVA DE SERVIÇOS COMPROVADA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMOS DE QUITAÇÃO. GENÉRICOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, reconhecendo o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, com fixação de honorários em valor certo.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão:

(i) saber se a concessão da gratuidade da justiça afasta a exigência de preparo recursal;

(ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;

(iii) saber se há interesse de agir e adequação da via eleita na ação de arbitramento de honorários;

(iv) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ou violou o art. 1.022 do CPC;

(v) saber se é devido o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato;

(vi) saber se o valor arbitrado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

(vii) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça dispensa o recolhimento do preparo, nos termos do art. 98 do CPC.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia, competindo ao magistrado avaliar a necessidade de produção de outras provas.

5. A ação de arbitramento de honorários advocatícios é via adequada quando comprovada a prestação de serviços e a rescisão unilateral imotivada do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6. A rescisão do contrato antes do implemento da condição de êxito não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, conforme o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

7. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação dos serviços e processos abrangidos, não afastam o direito ao arbitramento judicial.

8. O valor inicialmente fixado mostrou-se desproporcional diante da extensão, complexidade, duração e relevância dos serviços prestados, impondo-se a sua majoração.

9. Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. Termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários.

4. Os juros de mora, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem a partir da citação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” ajuizada pelo 1o recorrente em face da
instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 330462929), nos termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais (ID no 326483928),
Galera Mari e Advogados Associados
suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo (isenção preparo)
, nos termos do artigo 82, §3o do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios, aos trabalhos realizados nos processos de no 0001482-72.2018.8.27.2734, 0800730-63.2017.8.10.0022, 0809947-76.2017.8.10.0040, 0607161-31.2017.8.04.0001, 0605431-82.2017.8.04.0001, 0006012-43.2017.8.27.2706, 0839400-98.2017.8.14.0301, 0625929-05.2017.8.04.0001, 0630627-54.2017.8.04.0001 e 0000478-75.2017.8.10.0028.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Banco Bradesco, em suas razões recursais (ID. 330462947),
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Suscita ainda preliminar de negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência do julgamento das razões arguidas em recurso de embargos de declaração pelo juízo
a quo
.

No mérito, aduz que há documento de quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, em expressa previsão contratual sobre a rescisão.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Insurge quanto ao marco inicial a incidência de juros moratórios ser da prolação da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 330462952 e 330462951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observa-se que o escritório Galera Mari Advogados Associados suscita preliminar de pagamento das custas ao final do processo e à dispensa do preparo.

Conforme se verifica na decisão constante no ID no 330462882, houve o deferimento de pedido do escritório autor a concessão da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Assim dispensado está o autor do pagamento do preparo.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo
a quo
, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de no 0001482-72.2018.8.27.2734, 0800730-63.2017.8.10.0022, 0809947-76.2017.8.10.0040, 0607161-31.2017.8.04.0001, 0605431-82.2017.8.04.0001, 0006012-43.2017.8.27.2706, 0839400-98.2017.8.14.0301, 0625929-05.2017.8.04.0001, 0630627-54.2017.8.04.0001 e 0000478-75.2017.8.10.0028.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar:
"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Rejeito
também a preliminar de
cerceamento de defesa
.

No que concernem as
outras preliminares
suscitadas pelo banco apelante, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, a 2a Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2o, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.o 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entende-se que
a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial
, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo o magistrado se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Portanto, rejeito as preliminares
.
Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos das
ações de no
0001482-72.2018.8.27.2734, 0800730-63.2017.8.10.0022, 0809947-76.2017.8.10.0040, 0607161-31.2017.8.04.0001, 0605431-82.2017.8.04.0001, 0006012-43.2017.8.27.2706, 0839400-98.2017.8.14.0301, 0625929-05.2017.8.04.0001, 0630627-54.2017.8.04.0001 e 0000478-75.2017.8.10.0028.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2o, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o
arbitramento
dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os
honorários
devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios
pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.o 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c §4a, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus
honorários advocatícios
.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de
honorários advocatícios
e que o
arbitramento
deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, tentativas de penhoras, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

“A) PROCESSO No 0001482-72.2018.8.27.2734 – COMARCA DE PEIXE/TO - O escritório atuou por cerca de 2 anos e 2 meses, de 03/10/2018 a 18/12/2020, na Ação Monitória contra Agrocoll Logística LTDA – ME. O valor atualizado da causa é de R$ 407.678,68. Durante esse período, foram realizadas pesquisas patrimoniais, diligências cartorárias, cumprimento de cartas precatórias, cálculos, manifestações, recursos com êxito e audiências.

O trabalho extrapolou o âmbito judicial, exigindo controle em sistema interno e cumprimento de rotinas administrativas específicas do banco. A revogação unilateral da procuração em 19/11/2020 impossibilitou o recebimento da remuneração contratual por êxito.

O autor defende que o esforço técnico e estrutural empregado justifica o arbitramento proporcional de honorários, uma vez que houve locupletamento da instituição financeira.

B) PROCESSO No 0800730-63.2017.8.10.0022 – COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA - A atuação se deu por aproximadamente 2 anos e 9 meses, de 16/03/2017 a 18/12/2020, na Ação de Busca e Apreensão contra Rosimar de Souza Mourão. O valor atualizado da causa é de R$ 660.182,09. O escritório promoveu extenso trabalho de localização de bens, elaboração de peças, diligências, audiências e interposição de recursos com êxito.

Foram também executadas diversas tarefas administrativas internas exigidas contratualmente, com envolvimento de equipe qualificada e acompanhamento por sistema. A destituição contratual frustrou o recebimento da verba de êxito.

O autor alega prestação plena dos serviços iniciais, cuja importância jurídica e administrativa é incontestável, requerendo arbitramento compatível.

C) PROCESSO No 0809947-76.2017.8.10.0040 – COMARCA DE IMPERATRIZ/MA - Na ação contra Aliança Maranhense de Distribuição LTDA, o escritório atuou de 31/08/2017 a 18/12/2020, totalizando 3 anos e 3 meses. O valor da causa atualizado é de R$ 1.259.525,89. A atuação incluiu estudo do caso, ajuizamento da ação de busca e apreensão, pesquisas em bancos de dados e diligências variadas.

Houve também protocolo de manifestações, elaboração de cálculos, audiências, além de interposição de recursos vitoriosos no tribunal. O trabalho exigiu controle e registro contínuo em plataforma digital do banco.

A revogação unilateral da procuração impediu a remuneração pactuada, mesmo com significativo desempenho processual e administrativo.

D) PROCESSO No 0607161-31.2017.8.04.0001 – COMARCA DE MANAUS/AM - Na execução contra Geal Indústria e Comércio de Embalagens LTDA, o autor atuou de 06/03/2017 a 18/12/2020, totalizando 3 anos e 9 meses. Valor atualizado da causa: R$ 516.768,70. Executou diligências patrimoniais, cumpriu cartas precatórias e interpôs recursos com êxito.

O escritório também manteve rigor no acompanhamento do processo judicial e administrativo, com atualização constante de dados no sistema interno do banco. Toda estrutura envolvida foi custeada pelo autor.

A revogação impediu o recebimento da remuneração por êxito, configurando, segundo a petição, enriquecimento sem causa.

E) PROCESSO No 0605431-82.2017.8.04.0001 – COMARCA DE MANAUS/AM - A atuação se deu entre 18/02/2017 e 18/12/2020, com duração de 3 anos e 10 meses, na Ação de Execução contra Edec Engenharia Construção e Comércio. O valor atualizado da causa é de R$ 599.467,13. O autor realizou diversas diligências, expedições e recursos processuais.

As obrigações contratuais internas também foram fielmente cumpridas, com alimentação de dados e controle de metas. A equipe atuante era especializada e voltada exclusivamente à prestação de serviços ao banco.

A rescisão contratual, mesmo após longa e produtiva atuação, interrompeu a possibilidade de recebimento de honorários.

F) PROCESSO No 0006012-43.2017.8.27.2706 – COMARCA DE ARAGUAÍNA/TO - Com início em 11/04/2017 e encerramento forçado em 18/12/2020, o escritório atuou por 3 anos e 8 meses em ação de execução contra Maria do Carmo Cardoso Neves e outro. Valor atualizado da causa: R$ 912.979,13. Executou desde diligências patrimoniais até interposição de recursos vitoriosos.

Além da esfera judicial, houve gerenciamento rigoroso via sistema interno do banco, com equipe dedicada e especializada. Os custos estruturais foram arcados exclusivamente pelo autor.

A resilição contratual impediu a conclusão da cobrança e o correspondente êxito financeiro.

G) PROCESSO No 0839400-98.2017.8.14.0301 – COMARCA DE BELÉM/PA - Trata-se de ação executiva contra Eletrosul Máquinas e Equipamentos EIRELI. O autor atuou de 05/08/2019 a 18/12/2020 (1 ano e 4 meses). Valor atualizado da causa: R$ 547.012,03. Foram executadas diligências técnicas, pesquisas e atos processuais estratégicos.

Além da parte judicial, houve atuação sistemática em plataforma do banco, com cumprimento de metas operacionais. Os serviços foram realizados conforme rígido padrão de qualidade.

A revogação contratual em 19/11/2020 impediu a percepção de honorários mesmo após atuação considerável.

H) PROCESSO No 0625929-05.2017.8.04.0001 – COMARCA DE MANAUS/AM - Na Ação Monitória contra Lagarruas Comércio e Serviços de Alimentos LTDA – EPP, o escritório trabalhou de 19/07/2017 a 18/12/2020 (3 anos). Valor da causa: R$ 394.197,11. Executou todas as diligências típicas da fase inicial com êxito e zelo técnico.

Também foram cumpridas as obrigações administrativas exigidas contratualmente pelo banco, com pessoal qualificado. O desempenho foi interrompido com a revogação unilateral da procuração.

O autor sustenta que o trabalho prestado, judicial e extrajudicialmente, justifica o arbitramento proporcional da verba honorária.

I) PROCESSO No 0630627-54.2017.8.04.0001 – COMARCA DE MANAUS/AM - A atuação se deu de 23/08/2017 a 18/12/2020, por 3 anos e 3 meses, em execução contra Conjunto – Construções e Serviços LTDA. Valor atualizado da causa: R$ 679.233,47. Foram promovidas diligências, pesquisas, execuções de atos cartorários e recursos processuais.

As rotinas administrativas do banco também foram plenamente atendidas, com lançamento de dados e relatórios. O autor manteve estrutura especializada para atender à demanda.

Com a destituição unilateral, o escritório perdeu a possibilidade de ser remunerado pelo êxito, ainda que tenha exercido papel técnico substancial no caso.

J) PROCESSO No 0000478-75.2017.8.10.0028 – COMARCA DE BURITICUPU/MA - Na ação contra Hélio Gomes Bispo, o escritório atuou de 07/03/2017 a 18/12/2020 (3 anos e 9 meses). Valor da causa: R$ 487.697,95. Executou pesquisas de bens, diligências, cálculos, recursos e audiências.

Foram cumpridas também atividades administrativas complexas exigidas pelo banco, com estrutura de pessoal própria. Todo o trabalho foi interrompido pela revogação de mandato em novembro de 2020.”

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento, a decisão de procedência parcial dos pedidos da ação.

Contudo, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por atuação na ação, tem-se que o valor
não está condizente
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Há que se considerar que nas ações o Escritório Galera Mari atuou por mais de 3 (três) anos.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo deve corresponder ao valor de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, pois não impinge enriquecimento indevido a qualquer que seja dos lados.

No mais,
quanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora
, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o
termo inicial
de incidência dos
juros de mora
é a
citação
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
termo de quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Isto posto, conheço dos recursos de apelações interpostos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Galera Mari Advogados Associados
para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a apenas
MAJORAR
os honorários advocatícios ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

2)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do
Banco Bradesco S.A.

Majoro os honorários advocatícios em desfavor do Banco recorrente para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026